Tribunal: TJBA
Processo: 8126438-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126438-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBAS INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA.
DISTINGUISHING
DO TEMA 163 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou procedente ação declaratória com pedido de repetição de indébito tributário ajuizada por servidor público estadual, técnico administrativo da Secretaria de Segurança Pública. O autor objetivou a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, especificamente terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, fundamentando-se no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, além da restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos. A magistrada de origem acolheu integralmente a pretensão autoral, condenando o Estado da Bahia à restituição do indébito com consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as verbas remuneratórias postuladas pelo servidor público estadual são passíveis de incorporação aos proventos de inatividade conforme a legislação estadual baiana, notadamente as Leis 6.677/94 e 11.357/09, e se sobre elas incide legitimamente contribuição previdenciária, considerando-se a aplicabilidade do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal ao regime jurídico estadual específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal estabelece orientação segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, contudo tal diretriz deve ser aplicada considerando-se o arcabouço normativo específico de cada ente federado.

2. A legislação estadual baiana disciplina de modo próprio a incorporação de vantagens aos proventos, estabelecendo nos artigos 61, parágrafo 2º, e 77 da Lei Estadual 6.677/94 que as gratificações e a vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporam-se ao vencimento ou aos proventos, nos casos e condições indicados em lei.

3. A Lei Estadual 11.357/09 discrimina taxativamente em seu artigo 71 as verbas que não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, não arrolando entre elas as parcelas controvertidas nos autos, quais sejam, terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. O exame dos contracheques evidencia que a contribuição previdenciária incide sobre todas as parcelas elencadas no item "vantagens", ressalvados apenas o auxílio alimentação e auxílio transporte, em harmonia com o previsto na legislação estadual.

5. A aplicação do precedente federal exige análise das peculiaridades da legislação local, não podendo ser aplicado de modo automático e generalizado, sob pena de afronta ao postulado da estrita legalidade administrativa.

6. A técnica hermenêutica do distinguishing impõe-se para afastar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.068, considerando-se as distinções dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais e as especificidades da legislação baiana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A contribuição previdenciária incide legitimamente sobre verbas remuneratórias de servidor público estadual que ostentam caráter incorporável aos proventos de inatividade conforme disciplinado na legislação estadual específica, não se aplicando automaticamente o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal quando a normativa local estabelece critérios próprios de incorporação.

2.
A aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre contribuição previdenciária de servidores públicos deve considerar as particularidades da legislação de cada ente federado, aplicando-se a técnica do
distinguishing
quando houver disciplinamento diverso na normativa estadual.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 61, § 2º, e 77 da Lei Estadual 6.677/94; artigo 71 da Lei Estadual 11.357/09; artigo 40, § 3º, da Constituição Federal; artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: T
ema 163 do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068); precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia sobre a matéria previdenciária estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126438-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE SANTANA PEREIRA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relator
a